Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720566-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DANOS MATERIAIS. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Verificado nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelos crimes dispostos no artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, do Código Penal (crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca) é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório. 2. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo simples quando não existem nos autos elementos para amparar o alegado. 3. O § 2o-A do Código Penal prevê expressamente a fração de 2/3 de aumento para o roubo exercido com emprego de arma de fogo. 4. O e. STJ tem entendimento no sentido de que se não houver pedido expresso na denúncia ou por parte da vítima ou avaliação do dano sofrido, não se aplica o disposto no art. 387, inc. IV do CPP. Portanto, descabida a reparação em danos materiais. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a sua condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028